Tribunal: STF
Processo: MS 39568
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO DE ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MILITAR. DETERMINAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE NO TCU. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO.



1. É incabível a impetração de mandado de segurança contra ato impugnado, ao mesmo tempo, por recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Inteligência do art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009. Precedentes.



2. Negativa de seguimento. Pedido liminar prejudicado.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 11.192, de 2023 — 2ª Câmara, o qual, segundo consta dos autos, negou o registro da pensão militar deferida em favor da impetrante e determinou que a autoridade militar competente “emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada e com ajuste para a graduação de 2º sargento, para cálculo dos benefícios pensionais, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018”.



    2. A parte impetrante narra que, “na data 12/01/2024, recebeu uma notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, datado de 10/01/2024, pela qual lhe deu ciência a respeito da existência e resultado do julgamento proferido nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Em 12/01/2023, foi notificada, quando recebeu cópia do acórdão proferido pelo TCU, que determinou, no prazo de quinze dias, contados da ciência do referido Acórdão, fazer cessar o pagamento dos proventos excedentes impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, bem como da determinação de emissão de novo ato de pensão militar, livre da suposta irregularidade apontada e com ajuste para a graduação de 2º sargento, para cálculo dos benefícios pensionais”.



    3. Ainda, segundo cita, “o segurado instituidor (companheiro da Impetrante), até a data de seu falecimento, percebeu referidos valores por cerca de 14 anos, ou seja, já havia decorrido mais de cinco anos do julgamento, pelo TCU, na data 07 de dezembro de 2010, quando já tinha sido considerado legal o ato (Portaria n° 650 - DCIP.22, de 18 de maio de 2006), conforme informações do acórdão anexo. Tal Ato foi julgado legal pelo TCU, em sessão de 07 de dezembro de 2010 (TC025.772/2010-4)”. Assim, ao “negar o registro do benefício de pensão por morte, retificando a sua base de cálculo (proventos de aposentadoria), além de impor efeitos retroativos a nova interpretação dada, desrespeitou o prazo decadencial de 5 anos definido para revisão dos atos administrativos previsto no art. 54 da Lei 9784/99, sem que o tema envolvesse matéria constitucional”.



    4. Conclui afirmando que, “considerando que os proventos do militar falecido já eram pagos a ele por aproximadamente por 14 anos, cujo ato administrativo foi apreciado e considerado legal pelo TCU e, ainda, considerando que o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos proventos do militar falecido, o TCU resolveu instaurar o processo de anulação do ato de concessão da pensão, de modo que salta aos olhos a nulidade do procedimento, sobretudo por causar à Impetrante danos concretos em razão da redução do valor da pensão, a qual deve correspondente à totalidade dos proventos percebidos pelo militar falecido, quando em vida”. 



    5. Requer a concessão de liminar para “a1) suspender e sustar os efeitos do Acórdão 11192/2023-2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar, pelo Tribunal de Contas da União – TCU, aludido na notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 12 de janeiro de 2024 (Ofício datado de 10/01/2024)” e “a2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da determinação da redução ilegal, sob pena de multa diária”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula seja julgado procedente o pedido para “e1) invalidar e cassar os efeitos do Acórdão do Acórdão 11192/2023-2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos nº 016.165/2023-3 - Pensão Militar, pelo Tribunal de Contas da União – TCU, aludido na notificação (Ofício nº 8-SVPGuN - AAAJurd/SVPGuN/B Adm Gu Natal - EB: 64241.000215/2024-56) do Exército Brasileiro, recebida pela Impetrante na data 12 de janeiro de 2024 (Ofício datado de 10/01/2024), com efeitos ex tunc”; e “2) determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da determinação da redução ilegal, sob pena de multa diária”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    8. Mediante decisão de 25/01/2024, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na oportunidade também decidi pela imediata intimação da Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer (e-doc. 10).



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 15):



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Pleito que busca cassar acórdão do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal registro inicial de pensão. 1. A existência de recurso interposto perante o TCU com efeito suspensivo impede a impetração do mandado de segurança (art. 5º, I, da Lei 12.016/09). 2. Inexistente direito líquido e certo na situação apresentada pela impetrante. 3. Pelo não conhecimento do MS ou denegação da segurança.”



    10. O TCU prestou informações, pugnando pela denegação da segurança. Referida manifestação foi assim resumida (e-doc. 17):



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado contra o Acórdão n. 11.192/2023-TCU2ª Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou ilegal o ato de pensão militar instituída em favor da Impetrante e recusou-lhe registro, em razão da impossibilidade de nova elevação do posto militar do instituidor da pensão, já contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento na Lei n. 6.880, de 1980. 



    1. Observância ao princípio do devido processo legal. Efetivo julgamento pelo TCU do ato de pensão militar da Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 17/12/2020 e julgamento em 21/11/2023. 



    2. Decadência: não ocorrência em face da: i. natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, que somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; ii. não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784, de 1999, quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa dos referidos; e iii. fluência inicial desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas, ou seja, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    3. Equiparação do ato de alteração de aposentadoria ao ato de concessão inicial para efeitos da fluência do prazo quinquenal decadencial. Precedente específico do STF: MS 25.612. 



    4. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    5. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que inexistiu qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU.



    6. Inexistência de ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de pensão militar esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    7. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de pensão militar foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    8. Ausência de ofensa a ato jurídico perfeito, em razão do julgamento anterior pela legalidade do ato de reforma do Instituidor. O ato de pensão militar à Impetrante constitui ato jurídico totalmente autônomo e independente em relação ao ato de reforma do Instituidor anteriormente analisado pelo TCU. 



    9. Legalidade e legitimidade do acórdão do TCU, ora impugnado, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada. 



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 



    11. Parecer pela denegação da segurança pretendida.”



    11. A parte impetrante se manifestou nos autos refutando as alegações trazidas pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (e-doc. 21).



    12. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    É o relatório.



Análise



    13. Examinando os autos, observo haver, neste momento, óbice processual ao conhecimento desta impetração.



    14. No caso, como referido pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, houve a interposição, contra o acórdão sindicado por meio deste mandado de segurança, de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Essa constatação é realizada a partir de consulta, no site do TCU, do processo em que proferido o ato sindicado por meio desta ação, no qual se verifica que, em 12/03/2024, foi proferido o seguinte despacho pelo Relator, Ministro Aroldo Cedraz:



    “Processo: 016.165/2023-3 



    Natureza: Pedido de Reexame (Pensão Militar). 



    Órgão/Entidade: Comando do Exército. Recorrente: Maria Aparecida da Silva Rodrigues. 



    DESPACHO 



    Conheço do pedido de reexame interposto por Maria Aparecida da Silva Rodrigues (R001, peça 12), suspendendo-se os efeitos do Caput e dos itens1.7.2, 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 11.192/2023 – TCU – 2ª Câmara, conforme proposto pela unidade técnica, nos termos dos artigos 277, II, e 278, caput e § 1º, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 53 a 56 da Resolução-TCU 259/2014; e autorizo a remessa dos autos à Seproc para que, preliminarmente, comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso, com posterior encaminhamento dos autos à AudRecursos para análise de mérito. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



    (Assinado eletronicamente) 



    Aroldo Cedraz 



    Relator”



    15. Presente este quadro fático-processual, em que interposto, contra o ato aqui questionado, recurso administrativo dotado de efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento, incide a regra do art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, a qual estabelece que não se concederá mandado de segurança “quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. Não é de ser conhecido o mandado de segurança contra ato simultaneamente questionado por meio de recurso administrativo com efeito suspensivo automático, configurada a ausência do interesse de agir do impetrante.



     2. Inteligência dos arts. 33 e 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443, de 1992) e do art. 5º, inc. I, da Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.993-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.949-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).



    16. Manifesto, portanto, o não cabimento, neste momento, da presente impetração.



Dispositivo



    17. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    18. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Cientifiquem-se a autoridade apontada como coatora e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator